Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-49.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007184-49.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIG PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - CNPJ: 21.975.091/0001-50 (RECORRENTE), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENDAVAL. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. FRANQUIA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

em

ação
de
cobrança
de
seguro

empresarial
,
cumulado
com
indenização

por

danos

morais
,
condenando
a
seguradora

ao

pagamento
de R$ 10.000,00
referentes
à
cobertura

contratual

por

danos

causados

por
vendaval.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) se
ocorreu
a
prescrição
da
pretensão
do
segurado
; (
ii
)
se
a
recusa
de
cobertura

foi

legítima
; e (
iii
)
se
a
franquia

contratual

foi

corretamente

aplicada
pela
sentença
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
prazo

prescricional
para a
pretensão
do
segurado
contra o
segurador
é de um
ano
,
conforme
o art. 206, §1o, II, 'b' do Código Civil,
sendo

este

prazo

suspenso
entre a data da
comunicação
do
sinistro
e a
ciência
da
decisão
da
seguradora
,
nos

termos
da
Súmula
229 do STJ.

4. As
cláusulas

limitadoras
de
cobertura

em

contratos
de
seguro

devem
ser
redigidas
com
destaque
e
clareza
,
conforme

exige
o art. 54, §4o do CDC,
sendo

interpretadas

restritivamente
,
não

podendo
a
seguradora

impor

ao

consumidor
o
ônus

excessivo
de
comprovar
a
velocidade

exata
dos
ventos

através
de
laudo

meteorológico
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
prazo

prescricional
de um
ano
para a
pretensão
do
segurado
contra o
segurador

fica

suspenso
entre a data da
comunicação
do
sinistro
e a
ciência
da
decisão
da
seguradora
. 2. É
abusiva
a
cláusula

contratual
que
exige
do
consumidor

a

apresentação
de
laudo

meteorológico
para
comprovar
a
velocidade

exata
dos
ventos
,
sendo

suficiente
a
demonstração
dos
danos

típicos

causados

por
vendaval para a
caracterização
do
sinistro
. 3. A
franquia

contratual

em

apólice
de
seguro

empresarial

deve
ser
aplicada

conforme

os

termos

expressamente

pactuados
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 206, §1o, II, 'b'
do
Código Civil; Art. 54, §4o do CDC; Art. 6o, VIII do CDC; Art. 47 do CDC; Art. 778 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
229; STJ,
REsp
n. 1.303.374/ES, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
30/11/2021,
DJe
de 16/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/3/2018,
DJe
de 20/3/2018; TJMT, N.U 0001234-31.2014.8.11.0006,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Nilza Maria
Possas
de Carvalho,
julgado

em
24/09/2024; TR, N.U 1009453-07.2023.8.11.0004,
Primeira

Turma

Recursal
, Walter Pereira de Souza,
julgado

em
22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007184-49.2024.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAI CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ALFA SEGURADORA S.A.

Recorrido
:
BIG PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BIG PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

ajuizou

reclamação

em
face de
ALFA SEGURADORA S.A.

Noticiou
que: a)
contratou

seguro

empresarial
da
parte

reclamada
, com
vigência
de 15/10/2021 a 15/10/2022; b)
em
11/10/2022, um forte vendaval
atingiu
o
prédio
da
sua

empresa
,
causando

danos
no
telhado
e
perda
de
mercadorias
; c)
entrou

em

contato
com a
seguradora

em
14/10/2022 para
comunicar
o
sinistro
; d)
enviou

todos

os

documentos

solicitados
, mas a
seguradora

postergava
a
análise
; e)
em
21/11/2023
foi

informada
que
não
seria
possível

concluir
o
processo
pois
estaria

prescrito
.
Requereu
: a) o
pagamento
do valor
correspondente

ao

sinistro
no valor de R$
10.000,00
; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 12.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
não

ocorreu
a
prescrição
, pois o
prazo

prescricional

começou
a
correr

somente
com a
negativa

expressa
da
seguradora

em
21/11/2023; b) a
cláusula

contratual que limitava a cobertura a ventos de velocidade

igual

ou
superior a 54 km/h é
abusiva
, pois
não

havia

sido

redigida
com
destaque
; c) a
falha

na

prestação
do
serviço

ficou

demonstrada
e
configura
o
dever
de
indenizar
; d)
não

houve

abalo
moral à
pessoa

jurídica

reclamante
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
R$
10.000,00

correspondente

ao

sinistro
do
seguro
.

Foram
opostos

Embargos de
Declaração

em

face
da
sentença
,
sendo

estes

acolhidos
para
determinar
o
abatimento
de 10% do
prêmio

referente
à
franquia

prevista

na

apólice
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
ocorreu
a
prescrição
da
pretensão
, pois o
sinistro

ocorreu

em
11/10/2022 e a
ação

foi

ajuizada

depois
do
prazo
de um
ano

previsto
no art. 206, § 1o, II, "b" do Código Civil; b) a
sentença
se
equivocou

ao

determinar
o
abatimento
da
franquia

em
10% do valor do
prêmio
,
quando

deveria
ser de 10%
sobre
o valor dos
prejuízos
com o
mínimo
de R$ 1.500,00; c)
não

houve

comprovação
dos
danos

materiais

alegados
,
nem

laudo
que
confirmasse
a
ocorrência
de vendaval
conforme

definido

nas

condições

gerais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer
a
prescrição
da
pretensão
; b)
alternativamente
,
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; c)
subsidiariamente
,
corrigir
a forma de
aplicação
da
franquia
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
.
Prazo
e
contagem
.

Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código Civi
l, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo.

Para as
pretensões
de
recebimento
de
indenização

decorrente
de
contrato
de
seguro
, o
prazo

prescricional
é de um
ano
,
contado
do
fato

gerador
do
sinistro
,
conforme

dispõe
o
artigo
206o, §1o,
inciso
II, do Código Civil:

Art. 206.
Prescreve
: (...)
§ 1o
Em um
ano
: II -
a
pretensão
do
segurado
contra o
segurador
,
ou
a
deste
contra
aquele
,
contado
o
prazo
: (...)
b)
quanto

aos

demais

seguros
, da
ciência
do
fato

gerador
da
pretensão;

Mesmo envolvendo relação de consumo,
"é ânuo o prazo prescricional para exercício de
qualquer
pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres"

(STJ T
ema IAC 2).

Para melhor compreensão, transcrevo abaixo toda a ementa do aludido julgado do STJ:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais (
EREsp
1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018,
DJe
2.8.2018; e
EREsp
1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019,
DJe
23.5.2019).
2. Em relação ao que se deve entender por "inadimplemento contratual", cumpre salientar, inicialmente, que a visão dinâmica da relação obrigacional - adotada pelo direito moderno - contempla não só os seus elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do interesse do credor, o que não deve implicar a
tiranização
do devedor, mas sim a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo:
Bushatsky
, 1976, p. 5).
3. Nessa perspectiva, o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações das partes) transcende as "prestações nucleares" expressamente pactuadas (os chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos).
4. Sob essa ótica, a violação dos deveres anexos (ou fiduciários) encartados na avença securitária implica a obrigação de reparar os danos (materiais ou morais) causados, o que traduz responsabilidade civil contratual, e não extracontratual, exegese, que, por sinal, é consagrada por esta Corte nos julgados em que se diferenciam "o dano moral advindo de relação jurídica contratual" e "o dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual" para fins de definição do termo inicial de juros de mora (citação ou evento danoso).
5. Diante de tais premissas, é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda - restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior - encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro.
6. Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1o, II, "b", do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva.
7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12).
8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015: "É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro,
ex
vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916)".
9. Tal proposição não alcança, por óbvio, os seguros-saúde e os planos de saúde - dada a natureza sui generis desses contratos, em relação aos quais
esta
Corte assentou a observância dos prazos prescricionais decenal ou trienal, a depender da natureza da pretensão - nem o seguro de responsabilidade civil obrigatório (o seguro DPVAT), cujo prazo trienal decorre de dicção legal específica (artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil), já tendo sido reconhecida pela Segunda Seção a inexistência de relação jurídica contratual entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio (REsp 1.091.756/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017,
DJe
5.2.2018).
10. Caso concreto: (i) no que diz respeito às duas primeiras pretensões - restabelecimento das condições contratuais previstas na apólice de seguro e pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativa de renovação da avença -, revela-se inequívoca a consumação da prescrição, uma vez transcorrido o prazo ânuo entre o fato gerador de ambas (extinção da apólice primitiva, ocorrida em 31.3.2002) e a data da propositura da demanda (6.2.2004); e (
ii
) quanto ao ressarcimento de valores pagos a maior, não cabe ao STJ adentrar na análise da pretensão que, apesar de não ter sido alcançada pela prescrição, não foi objeto de insurgência da parte vencida no ponto.
11. Em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade trazida no recurso especial dos segurados.
12. Recurso especial da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para pronunciar a prescrição parcial das pretensões deduzidas na inicial. Reclamo dos autores julgado prejudicado, devendo ser invertido o ônus sucumbencial arbitrado na sentença, que passa a ser de integral improcedência.
(STJ REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021,
DJe
de 16/12/2021.)

Não destoa a jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SÚMULA 278 DO STJ. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM PERCENTUAL DE LAUDO PERICIAL E TABELA DA SUSEP DEVIDAMENTE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU. DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR EM PARTE PROVIDO. 1. Nos contratos celebrados na modalidade de cosseguro, a responsabilidade é distribuída entre várias seguradoras e cada uma assume parte dos riscos envolvidos, sendo responsável por parte do valor da indenização, conforme estipulado na respectiva apólice. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2. O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano (art. 206, §1o, II, b do Código Civil), contado da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente (Súmula 278/STJ). 3. A ausência de demonstração de que o consumidor fora informado previamente acerca da responsabilidade de cada seguradora, traz a configuração da responsabilidade solidária à hipótese. No julgamento do REsp n. 1.874.788/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que o dever de informação, acerca da tabela SUSEP, nos casos de seguro de vida em grupo, é exclusivo da estipulante (Tema 1.112 do STJ). Assim, quando constatada a invalidez parcial, o valor da indenização deverá ser estipulado com observância à tabela da SUSEP. 4. É de conhecimento geral que, nos casos de seguro, o termo inicial para sua incidência se dá a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme Enunciado Sumular n. 632 do STJ (Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento). 5. Recurso do Autor provido em parte. Recurso do Réu desprovido (
TJMT
N.U 0001234-31.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
publicado
no DJE 26/09/2024).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF). PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DO SEGURADO NA AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO TERCEIRO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O
prazo

prescricional
para o
segurado

exigir
de
sua

seguradora
o
ressarcimento
de
despesas

pagas
a
terceiro
,
em

acidente

causado

por
culpa do
segurado
, é de um
ano
,
conforme
art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil. 2- Nos
casos

em
que
o

segurado
é
demandado

por

terceiro

prejudicado
, o
prazo

prescricional

começa a fluir a partir da citação do segurado

na

ação

indenizatória

ajuizada

pelo

terceiro
,
conforme

entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
REsp
1847934/PR;
AgInt
no
AREsp
2040241/SP;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2259755/SP;
AREsp
n. 1.274.536/RJ). 3- No
presente

caso
, a
segurada

foi

citada

na

ação

indenizatória

em
15/1/2018. A
ação

regressiva
contra a
seguradora

foi

ajuizada

em
2/10/2023,
ou

seja
,
mais
de 1 (um)
ano

após
a
citação
,
configurando
a
prescrição
da
pretensão
. 4-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46, da Lei
n.o
9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso (
Resolução
TJMT/OE
n.o
016/23/TJMT),
fazendo

parte

integrante

deste

voto
. 5- Nos
termos
do art. 55, da Lei no 9.099/95,
condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro
: 5.1)
inexistindo

condenação

em

primeiro

grau
,
em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa; 5.2)
havendo

condenação
,
em
20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor
desta
; 5.3)
em

sendo
o valor dado à causa
até
10 (
dez
)
salários

mínimos
,
os

honorários

serão
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais),
nos

termos
do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4)
fica

ressalvado
eventual
benefício
da Justiça
Gratuita
,
em

relação
à
execução
das
verbas

sucumbenciais
. 6-
Preclusa
a via
recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
(
TR
N.U 1009453-07.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 25/07/2024)

A
Súmula
229,
por

sua

vez
,
estabelece que: "O pedido do pagamento de indenização à seguradora

suspende
o
prazo
de
prescrição

até
que
o

segurado

tenha

ciência
da
decisão
"
.

Conforme se
extrai
do
caso

concreto
, a
seguradora

recusou
-
se a

pagar
a
indenização
sob a
justificativa
de que
teria

ocorrido
a
prescrição
da
pretensão
,
argumentando
que
o

prazo

prescricional
de um
ano
,
previsto
no art. 206, § 1o, II, 'b', do Código Civil,
deveria
ser
contado
a
partir
da data do
sinistro
(11/10/2022 - ID 290985857).

Contudo
,
embora
o
sinistro
(vendaval)
tenha

ocorrido

em
11/10/2022,
há

prova
de que
o

segurado

comunicou
o
evento
à
seguradora

em
27/1/2023 (ID 290985859/PJe2,
pág
. 2), tendo
recebido
a
negativa
formal da
seguradora

somente

em
21/11/2023 (ID 290985864/PJe2). Assim,
conforme
o
entendimento

sumulado
, o
prazo

prescricional

ficou

suspenso
entre a data da
comunicação
do
sinistro
e a data
em
que
o

segurado

tomou

ciência
da
decisão

negativa
da
seguradora
.

Considerando
que a
ação

foi

ajuizada

em
14/8/2024,
menos
de um
ano

após
a
ciência
da
negativa
,
não
se
configurou
a
prescrição
da
pretensão

indenizatória
do
segurado
,
restando

preservado

seu

direito
de
acionar

judicialmente
a
seguradora
para
obter
a
cobertura

contratada
.

Este
entendimento

jurisprudencial
visa
proteger
o
segurado
contra
eventuais

táticas

procrastinatórias
das
seguradoras
, que
poderiam

retardar
a
análise
do
sinistro
com o
intuito
de
ver

configurada
a
prescrição
, e
está

em

consonância
com
os

princípios
da boa-
fé

objetiva
e da
função
social dos
contratos
,
especialmente

nos

contratos
de
seguro
, que
possuem

natureza
de
contrato
de
adesão
e
são

regidos

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Cobertura

excluída

pelo

contrato
.

As
seguradoras

podem

limitar
a
cobertura
de
seus

produtos
,
desde
que
o

façam
de forma
escrita
, com
clareza
e
destaque
,
permitindo

imediata
e
fácil

compreensão
,
conforme

preconizam

os

artigos
778 do Código Civil e 54, § 4o, do CDC.

Além

disso
, as
cláusulas

limitadoras
de
cobertura

devem
ser
interpretadas

restritivamente
,
sendo

vedada

a

interpretação

extensiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 3.
Ademais
,
ressalte
-se que, no
caso
de
exclusão

ou

limitação

expressa
de
cobertura
, é
legítima
a
negativa
de
cobertura
pela
seguradora
,
porquanto
as
cláusulas
do
contrato
de
seguro

devem

ter

interpretação

restritiva
. 4.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/3/2018,
DJe
de 20/3/2018)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

comprovou

suficientemente

a

ocorrência
do
sinistro

através
das
provas

juntadas
com a
petição

inicial
,
notadamente
o
vídeo

constante
no ID 290985870/PJe2, que
demonstra

claramente

os

danos

causados

pelo
vendaval
ao

estabelecimento

comercial
,
incluindo
o
destelhamento

parcial
e
os

danos

aos

materiais

escolares

comercializados
pela
empresa
.

Além

disso
, a
parte

reclamante

juntou

notas

fiscais
que
comprovam

os

prejuízos

materiais

sofridos
,
os
quais
ultrapassam
o valor da
cobertura

contratada
(R$
10.000,00
). As
notas

fiscais

juntadas

aos
autos
demonstram

gastos

significativos
com a
reposição
de
materiais
e
reparos
no
estabelecimento
,
evidenciando

a

ocorrência
e
a

extensão
dos
danos

decorrentes
do
sinistro
.

Tratando
-se de
relação
de
consumo
,
aplica
-se
ao

caso

a

inversão
do
ônus
da
prova

prevista
no art. 6o, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
especialmente

considerando
a
hipossuficiência

técnica
da
reclamante

em

relação
à
seguradora
. Nesse
contexto
,
incumbia
à
reclamada

demonstrar
que
o

sinistro

estaria

excluído
da
cobertura

contratual
, o que
não

ocorreu
de forma
satisfatória
.

A
parte

reclamada

sustentou
que a
cobertura
para vendaval
exige
a
comprovação
de
ventos
com
velocidade
entre 54 km/h e 90 km/h,
mediante

laudo

meteorológico
. No
entanto
,
essa

exigência

configura

cláusula

restritiva
de
direito
que, para
ter

validade
,
deveria

ter

sido

redigida
com
destaque
e
apresentada
de forma
clara

ao

consumidor
,
conforme

determina
o art. 54, § 4o, do CDC.

Além

disso
,
exigir
que
o

consumidor

apresente

laudo

meteorológico
para
comprovar
a
velocidade

exata
dos
ventos
é
impor

ônus

excessivo
e
desproporcional
, que
inviabilizaria
o
próprio

exercício
do
direito
à
cobertura

securitária
. O
contrato
de
seguro

deve
ser
interpretado
de forma
mais

favorável

ao

consumidor
,
conforme

estabelece
o art. 47 do CDC.

Assim,
considerando
que a
parte

reclamante

comprovou

a

ocorrência
do
sinistro
e dos
danos
dele
decorrentes
, e que a
parte

reclamada

não

demonstrou

excludente
de
cobertura
,
deve
ser
mantida
a
condenação

ao

pagamento
da
indenização

securitária
no valor de R$ 10.000,00,
correspondente

ao

limite
da
cobertura

contratada
.

Quanto à
aplicação
da
franquia
,
assiste

razão

parcial
à
recorrente
. Conforme
consta
da
apólice
de
seguro

juntada

aos
autos, a
franquia
para a
cobertura
de vendaval
corresponde
a "10% dos
prejuízos
c/
mínimo
de R$ 1.500,00" (ID 290985879/PJe2,
pág
. 2).

Considerando
que
os

prejuízos

comprovados
pela
reclamante

superam
o valor da
cobertura

contratada
(R$ 10.000,00),
deve
ser
aplicada
a
franquia

mínima
de R$ 1.500,00,
conforme

previsto

contratualmente
.

Nesse
ponto
,
merece

reparo
a
sentença
, que
determinou
o
abatimento
de 10% do
prêmio
,
quando
o
correto
seria
aplicar
a
franquia

nos

termos

contratados
,
ou

seja
, 10% dos
prejuízos
, com o
mínimo
de R$ 1.500,00. Como
os

prejuízos

superaram
o valor da
cobertura
,
deve

prevalecer
o valor
mínimo
da
franquia
(R$ 1.500,00).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reconhecer
o que o valor da
franquia

corresponde
a 10% dos
prejuízos
, com o
mínimo
de R$ 1.500,00.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025